Tribunal: STF
Processo: MS 21717
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-10-21
Data de publicação: 1994-10-21

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO REGIMENTAL - DESCABIMENTO DE RECURSO CONTRA ATO
   DECISÓRIO REVESTIDO DA AUTORIDADE DA COISA JULGADA - AUSÊNCIA DE
   IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO
   QUESTIONADO - RAZÕES DO RECURSO SUBSCRITAS POR ADVOGADO QUE
   SOFREU PENA DE SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, IMPOSTA PELO
   CONSELHO SECCIONAL DA OAB/RS - LEI Nº 8.906/94 (ART. 76) - SANÇÃO
   DE NULIDADE DOS ATOS PRIVATIVOS DE ADVOGADO PRATICADOS POR
   PROFISSIONAL DO DIREITO SUJEITO A ESSA PENA DISCIPLINAR (ART. 4º,
   PARÁGRAFO ÚNICO) - RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO.
O Estatuto
   da Advocacia, instituído pela Lei nº 8.906, de 04/07/1994 - tanto
   quanto já o previa o hoje revogado Estatuto da OAB (art. 76) -,
   impõe, dentre outras hipóteses nele contempladas, a sanção da
   nulidade aos atos privativos de Advogado que tenham sido
   praticados pelo profissional do Direito que esteja sujeito à pena
   disciplinar de suspensão de suas atividades (art. 4º, parágrafo
   único). Precedente.